Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719964-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: GILÊNIO FERREIRA SUDÁRIO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BASE DE CÁLCULO. UMA ANUALIDADE. De acordo com o disposto no art. 85, § 2°, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. Havendo condenação da requerida a custear o tratamento indicado para a autora e a pagar indenização por danos morais, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre a condenação da obrigação de fazer e sobre a indenização por danos morais. Precedentes. A base de cálculo da condenação em honorários advocatícios relativa ao fornecimento de medicamentos deve corresponder a uma anualidade, ou seja, 12 vezes o valor indicado na petição inicial como sendo o custo mensal do tratamento indicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, asseverando que a fixação dos honorários sucumbenciais merece ser revista, pois realizada sem a observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se injustificadamente excessiva. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 (id 31505857, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012